Tribunal: STJ
Processo: 5303006-48.2020.8.09.0091
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670442 - GO(2024/0219864-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: L DE S A
ADVOGADO
: WILLIANS DOS SANTOS SILVA - GO040292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: R C P
ADVOGADO
: CLAUDIO CANDIDO DA ROCHA - GO057405
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO EM ACÓRDÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo em
recurso especial do Ministério Público para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem,
com novo julgamento dos embargos de declaração, mediante análise explícita dos pontos indicados
como omitidos.
2. A agravante sustenta que a decisão monocrática superou a Súmula n. 7 do STJ ao realizar
reexame do acervo probatório, reconhecendo omissões e elencando elementos de prova, além de
determinar ao Tribunal de origem que os aprecie. Argumenta que o acórdão dos embargos não é
omisso, que os aclaratórios buscavam inovação ou rediscussão do mérito, e que os elementos
extrajudiciais não foram confirmados sob contraditório. Por fim, aponta a intempestividade dos
embargos de declaração do Ministério Público no TJGO e requer o reconhecimento dessa
irregularidade.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que determinou o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos de declaração, mediante
análise explícita dos pontos indicados como omitidos, violou a Súmula n. 7 do STJ ao realizar
reexame do acervo probatório e se os embargos de declaração do Ministério Público no TJGO foram
intempestivos.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática não procedeu à valoração do acervo probatório, mas identificou, em caráter
formal, a necessidade de enfrentamento de pontos articulados em embargos de declaração,
afastando a imputação de reexame probatório e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das omissões não implica
revaloração da prova pelo STJ, mas sim o saneamento de possível vício processual, em
conformidade com o dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
6. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público na
origem não foi objeto do agravo em recurso especial provido nem da decisão monocrática agravada,
surgindo apenas na fase recursal do agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal e impede
o conhecimento da matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame de
Tese de julgamento:
omissões em embargos de declaração não implica revaloração da prova pelo STJ, mas visa ao
saneamento de possível vício processual. 2. A alegação de intempestividade dos embargos de
declaração não pode ser conhecida em sede de agravo regimental quando não foi objeto de
deliberação anterior ou submetida à instância ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
IX; CPP,
arts. 489, § 1o, IV, V e
CF/1988, art. 93,
art. 619; CPC/2015,
VI;
II.
CPC/2015, art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min. Afrânio Vilela, Segunda
AREsp 2.577.949/GO,
Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, EDcl no AgInt no
Min. Francisco Falcão,
AREsp 2.214.995/MS,
Segunda Turma, julgado em 16.04.2024; STJ,
Min. Moura Ribeiro, Terceira
REsp 2.185.777/CE,
Turma, julgado em 10.11.2025; STJ, AgRg no RHC
Min. Og Fernandes, Sexta Turma,
217.915/MG,
julgado em 22.10.2025.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54122007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c9af282-b678-4d1f-8bab-82f1733d4fd8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 7c9af282-b678-4d1f-8bab-82f1733d4fd8

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2670442 - GO (2024/0219864-3)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: L DE S A
ADVOGADO
: WILLIANS DOS SANTOS SILVA - GO040292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: R C P
ADVOGADO
: CLAUDIO CANDIDO DA ROCHA - GO057405
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO
EM ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVER DE
FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. RETORNO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
provimento ao agravo em recurso especial do Ministério Público para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, com novo julgamento
dos embargos de declaração, mediante análise explícita dos pontos indicados
como omitidos.
2. A agravante sustenta que a decisão monocrática superou a Súmula n. 7 do
STJ ao realizar reexame do acervo probatório, reconhecendo omissões e
elencando elementos de prova, além de determinar ao Tribunal de origem que
os aprecie. Argumenta que o acórdão dos embargos não é omisso, que os
aclaratórios buscavam inovação ou rediscussão do mérito, e que os elementos
extrajudiciais não foram confirmados sob contraditório. Por fim, aponta a
intempestividade dos embargos de declaração do Ministério Público no TJGO e
requer o reconhecimento dessa irregularidade.
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos embargos de declaração, mediante análise explícita dos pontos indicados
como omitidos, violou a Súmula n. 7 do STJ ao realizar reexame do acervo
probatório e se os embargos de declaração do Ministério Público no TJGO
foram intempestivos.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática não procedeu à valoração do acervo probatório, mas
identificou, em caráter formal, a necessidade de enfrentamento de pontos
articulados em embargos de declaração, afastando a imputação de reexame
probatório e a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
5. A determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para exame das
omissões não implica revaloração da prova pelo STJ, mas sim o saneamento de
possível vício processual, em conformidade com o dever de fundamentação das
decisões judiciais previsto no
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração opostos pelo
Ministério Público na origem não foi objeto do agravo em recurso especial
provido nem da decisão monocrática agravada, surgindo apenas na fase recursal
do agravo regimental, o que caracteriza inovação recursal e impede o
conhecimento da matéria.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A determinação de retorno dos autos ao Tribunal de
Tese de julgamento:
origem para exame de omissões em embargos de declaração não implica
revaloração da prova pelo STJ, mas visa ao saneamento de possível vício
processual. 2. A alegação de intempestividade dos embargos de declaração não
pode ser conhecida em sede de agravo regimental quando não foi objeto de
deliberação anterior ou submetida à instância ordinária.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX; CPP,
art. 93,
art. 619; CPC/2015,
arts. 489, § 1o, IV, V e VI;
II.
CPC/2015, art. 1.022,
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
Min.
AREsp 2.577.949/GO,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 07.10.2025; STJ, EDcl no AgInt no
Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp 2.214.995/MS,
16.04.2024; STJ,
Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.185.777/CE,
julgado em 10.11.2025; STJ, AgRg no RHC 217.915/MG, Min. Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em 22.10.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L DE S A contra decisão
monocrática (fls. 2091-2094) que deu provimento ao agravo em recurso especial do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS para determinar o retorno dos autos
ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS com novo julgamento dos
embargos de declaração, mediante análise explícita dos pontos indicados como omitidos.
A agravante sustenta que a decisão superou a Súmula n. 7 do Superior Tribunal
de Justiça e realizou reexame do acervo probatório ao reconhecer omissões e elencar
elementos de prova, determinando ao Tribunal de origem que os aprecie; afirma que o
acórdão dos embargos não é omisso e que os aclaratórios buscavam inovação/rediscussão
do mérito, além de apontar que os elementos extrajudiciais não foram confirmados sob
contraditório; por fim, argui a intempestividade dos embargos de declaração do Ministério
Público no TJGO e requer o reconhecimento dessa irregularidade (fls. 2100-2106).
Ao final, requer o provimento do agravo regimental para reformar integralmente
a decisão monocrática, com a negativa de provimento ao agravo em recurso especial e, por
consequência, ao recurso especial; subsidiariamente, a submissão do agravo ao órgão
colegiado; e o reconhecimento da intempestividade dos embargos de declaração opostos na
origem (fls. 2105-2106).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
Consta de denúncia que os reus vivem em regime de união estável há cerca de
15 (quinze) anos, que geraram 3 (três) filhos, sendo a vítima e um casal de irmãos mais
novos. Conforme apurado, os primeiros abusos sexuais iniciaram quando a vítima tinha
apenas 5 (cinco) anos de idade, por meio de beijos na boca e corpo, posteriormente o réu
passou a satisfazer sua lascívia na frente da vítima, obrigando-a assistir a cenas
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

pornográficas. Com o decorrer do tempo, ocorreu conjunção carnal, além de outros atos
libidinosos, submetendo a vítima a constrangimentos frequentes. Desde o inicio, a vitima
relatou a sua genitora que estava sendo abusada sexualmente, sendo castigada fisicamente
por tal relato, em oportunidade diversa a genitora presenciou o réu e vítima nus assistindo
um filme pornográfico.
O caso versa sobre decisão monocrática que, diante de alegada negativa de
prestação jurisdicional, reconheceu omissão específica no acórdão dos embargos de
declaração e determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fossem
apreciados, de forma fundamentada, os pontos indicados pelo Ministério Público como
omitidos. Na origem, houve absolvição, em apelação, por insuficiência probatória; os
embargos ministeriais foram rejeitados, e o recurso especial fundado no
do Código
art. 619
de Processo Penal não foi admitido (fls. 2014-2015), ensejando a interposição do agravo
provido (fls. 2091-2094).
A decisão agravada, ao dar provimento ao recurso do
, baseou-se no
Parquet
entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que configura violação ao
do Código de Processo Penal quando o Tribunal
, mesmo instigado pela via
art. 619
a quo
dos embargos de declaração, não se manifesta sobre elementos probatórios essenciais para
o deslinde da controvérsia, capazes, em tese, de alterar o resultado do julgamento.
Conforme restou assentado na decisão monocrática, a omissão apontada pelo
Ministério Público é relevante e toca diretamente o dever de fundamentação das decisões
judiciais, previsto no
IX, da Constituição Federal. O julgador tem o dever de
art. 93,
enfrentar, de forma expressa, as questões suscitadas pelas partes, principalmente quando se
referem a provas cuja análise é imprescindível para a correta aplicação do direito ((fls.
2094).
Ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
APLICAÇÃO DA
POR ANALOGIA.
CPC/2015.
SÚMULA 284/STF,
AFASTAMENTO. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1°,
IV, E 1022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E DEVOLUÇÃO PARA ANÁLISE DAS
QUESTÕES SUSCITADAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. Na origem, analisou-se mandado de segurança impetrado pela Coty Brasil
Comércio Ltda., no qual buscou assegurar seu direito de não ser compelida ao
pagamento da contribuição ao PROTEGE-GO. O Tribunal de origem negou
provimento ao recurso de apelação interposto pela Coty Brasil Comércio
Ltda., mantendo sentença que denegou a segurança.
2. No recurso especial, a recorrente suscitou a nulidade do acórdão proferido
na origem em face da "violação a diversos dispositivos legais, especialmente,
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

àqueles que se referem ao dever de motivação, garantia de ampla defesa e
contraditório, observância do princípio da persuasão racional, entre outros"
(fl. 1.816), ponderando que houve a violação aos
e 1.022 do Código de
art. 489
Processo Civil.
3. A fundamentação utilizada permite a exata compreensão da controvérsia ali
indicada, afastando a aplicação da Súmula 284 do STF, por analogia, pois
houve impugnação específica do acórdão do Tribunal de origem, referente aos
embargos de declaração, mediante fundamentação recursal suficiente para
permitir a exata compreensão da controvérsia relacionada à alegação de
ofensa aos
e 1.022 do Código de Processo Civil.
art. 489
4. O inciso IV do § 1o do
do Código de Processo Civil impõe um dever
art. 489
de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam aptidão, em tese,
para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Conforme
entendimento dessa Corte, "conquanto o julgador não esteja obrigado a
rebater, com minúcias, cada um dos argumentos deduzidos pelas partes, o
Código de Processo Civil de 2015, exaltando os princípios da cooperação e do
contraditório, lhe impõe o dever de enfrentar todas as questões capazes de, por
si sós e em tese, infirmar as conclusões alcançadas acerca dos pedidos
formulados pelas partes, sob pena de se reputar não fundamentada a decisão
proferida" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
REsp 1.819.062/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
5. O acórdão proferido na
11/2/2020,
13/2/2020)
origem deixou de se debruçar sobre alegação importante apresentada pela
recorrente, no que diz respeito à circunstância de que a Lei Estadual n. 20.367
/2018, ao dispor sobre a reinstituição dos incentivos e benefícios fiscais
concedidos pelo Estado de Goiás, incluindo aqueles previstos na Lei n. 17.442,
de 21 de outubro de 2011, não impôs qualquer menção expressa à
obrigatoriedade de recolhimento da contribuição ao PROTEGE. O acórdão, ao
examinar a questão, aponta que "no Anexo Único da
está
Lei 20.367/2018
incluído o Decreto n° 4.852/1997, no bojo do qual está previsto o benefício
fiscal usufruído pela impetrante, em seu Anexo IX, alcançado pela novel lei", o
que vai de encontro às alegações da sociedade empresária de que "AAGRAV
não impôs, para o benefício fiscal gozado pela COTY, a
Lei n. 20.367/18
condição nova de pagamento do PROTEGE (vide inciso III, omisso no v.
acórdão).
Quanto a lei impôs tal condição, o fez em relação a outro benefício (inciso I,
indicado pelo v. acórdão)". Há, ainda, omissão do acórdão quanto à alegação
de que os benefícios concedidos por prazo certo e condição onerosa não
poderiam ser mitigados mesmo depois da edição da Lei Complementar n. 160
/2017, conforme determinou o
do CTN.
art. 178
6. Identifica-se omissão, ainda, quanto aos pedidos subsidiários indicados na
inicial, destinados a dirimir: (i) a forma de cálculo da contribuição
PROTEGE; e (ii) a necessidade de preservação da inafastabilidade da
jurisdição, para que seja assegurado prazo para pagamento das contribuições
PROTEGE, sem que a recorrente sofra qualquer das medidas sancionatórias (e.
g., perda dos benefícios fiscais) decorrentes do não pagamento dessa
contribuição no período em que esteve amparada pela medida liminar ou por
qualquer outra decisão judicial provisória concedida ao longo desta demanda.
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

7. Existindo omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia,
oportunamente suscitada em sede de contrarrazões à apelação e aos embargos
de declaração, deve ser reconhecida a violação dos
§ 1o, IV e VI, c/c
art. 489,
II e parágrafo único, II, ambos do
art. 1.022,
CPC/2015.
8. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao
recurso especial, reconhecendo a violação aos arts. 489, § 1°, IV, e 1022, II,
parágrafo único, I, do Código de Processo Civil, e determinando o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, para que sejam sanadas as omissões apontadas.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.577.949/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
7/10/2025,
28/10/2025.

Quanto à alegação de superação da Súmula n. 7 do STJ e reexame probatório, a
decisão monocrática expressamente delimitou o objeto do provimento no âmbito da
negativa de prestação jurisdicional, consignando: Verifico que a questão posta no recurso
especial não se refere à mera rediscussão do mérito, como afirmado na decisão agravada,
mas sim à alegada omissão no acórdão recorrido quanto à apreciação de elementos
(fl. 2092).
probatórios expressamente apontados nos embargos de declaração
E, ao destacar os pontos especificamente indicados nos embargos, registrou: Da
análise dos autos, constato que o Ministério Público, em seus embargos de declaração,
indicou de forma detalhada diversos elementos de prova que não teriam sido analisados
pelo Tribunal a quo, tais como: declarações extrajudiciais da genitora da vítima, da
própria vítima, de seus irmãos e do tio; confissão parcial do corréu Renato em sede
policial; laudo de exame de corpo de delito atestando rotura da membrana himenal antiga
por penetração vaginal; e depoimentos colhidos nas primeiras audiências de instrução,
(fl. 2092). Ainda, concluiu:
cujo conteúdo foi transcrito na sentença condenatória original
É verdade que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da
causa. Contudo, quando o recorrente aponta de forma específica a existência de omissão
quanto a elementos de prova relevantes, cabe ao órgão julgador enfrentá-los
(fl.
expressamente, sob pena de violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal
2094).
Nessa linha, o
não procedeu à valoração do acervo, mas identificou, em
decisum
caráter formal, a necessidade de enfrentamento de pontos articulados em embargos de
declaração, o que afasta, na espécie, a imputação de reexame probatório e a incidência da
Súmula n. 7. A determinação de retorno para exame das omissões não implica, por si,
revaloração da prova pelo Superior Tribunal de Justiça, mas o saneamento de possível
vício processual.
De igual teor:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

COMPROVAÇÃO POR CALENDÁRIO DO TRIBUNAL CONFECCIONADO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
POSSIBILIDADE.
RECENTE
JULGAMENTO (EARESP 1.927.268, RELATOR P/ACÓRDÃO MIN. RAUL
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, JULGADO EM
AINDA NÃO
19/4/2023;
PUBLICADO NO DJE). MÉRITO RECURSAL. COBRANÇA INDEVIDA DA
DIFAL
NAS
OPERAÇÕES
INTERSTADUAIS
ENVOLVENDO
CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO ICMS,
NOS TERMOS DA EC N. 87/2015. TEMA N. 1.093/STF. REVALORAÇÃO DA
PROVA. POSSIBILIDADE A PARTIR DO QUE CONSTA NO TEXTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 7/STJ.
OMISSÃO CLARA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. OFENSA AO ART. 1.022,

RETORNO
DOS
AUTOS.
II,
DO

CONFIGURADA.

CPC/2015
NECESSIDADE.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança impetrado por Intercement
Brasil S.A. contra o Superintendente da Administração Tributária da
Secretaria da Fazenda do Estado do Mato Grosso do Sul objetivando o
afastamento da exigência de DIFAL e FECP, instituído com base em lei
estadual, até que seja editada lei complementar regulamentando a matéria.
II - De fato, recente jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que os
feriados locais podem ser comprovados mediante a juntada de calendário do
próprio tribunal, o que foi devidamente atendido pela parte, conforme fls. 662
/663. (EAREsp 1.927.268, relator p/acórdão Ministro Raul Araújo, Corte
Especial, julgado em
ainda não publicado no DJe). Portanto,
19/4/2023;
considerando os feriados dos dias
e
(quinta-feira santa e
14/4/2022 15/4/2022
sexta-feira santa), além do feriado nacional de Tiradentes do dia
o
21/4/2022,
recurso especial está tempestivo.
III - O recurso de agravo em recurso especial está tempestivo, posto que a
decisão de admissibilidade do recurso especial (fls. 699/700) foi publicada em
(fl. 701) e a interposição do agravo em recurso especial ocorreu
4/7/2022
(fl. 800).
25/7/2022
IV - Afastada a intempestividade e analisando o recurso especial, verifica-se a
ocorrência de omissão relevante. Nos embargos de declaração o recorrente
explicita que a GNRE é o documento hábil a comprovar o recolhimento do
DIFAL em operações interestaduais, procurando demonstrar com a cópia do
documento que é possível detectar os dados do contribuinte emitente e o Estado
favorecido e ainda a natureza da operação (e-STJ fl. 607). Esta seria a
demonstração da iminência do ato coator e dos efeitos concretos da lei sobre a
embargante, a implicar na higidez do mandado de segurança. Entretanto, ao
analisar os embargos de declaração, o Tribunal a quo não analisou o ponto
encimado, que em tese infirmaria a conclusão de que a pretensão mandamental
não teria se insurgido contra lei de efeitos concretos.
V - Nesse contexto, diante da referida omissão, apresenta-se violado o
II, do
o que impõe a anulação do acórdão que julgou os
art. 1.022,
CPC/2015,
embargos declaratórios, com devolução do feito ao órgão prolator da decisão
para a realização de nova análise dos embargos.
Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

VI - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar
provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos para exame
da questão omitida.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.214.995/MS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifamos)
16/4/2024,
18/4/2024,

No que concerne à tese de inexistência de omissão, porque o acórdão dos
embargos teria examinado toda a prova jurisdicionada e rechaçado inovação recursal, a
decisão agravada enfrentou o fundamento genérico adotado pelo Tribunal local e registrou:
Não obstante a especificidade dos pontos apontados como omissos, o Tribunal de origem
rejeitou os embargos sob o fundamento genérico de que não há vício no acórdão, posto que
toda a matéria devolvida ao Tribunal foi debatida e reanalisada no acórdão, sem
efetivamente analisar os elementos probatórios indicados pelo órgão ministerial (fl. 2093).
A providência determinada limita-se a exigir que o órgão julgador aprecie, de forma
fundamentada, os tópicos indicados como omitidos, sem substituição do juízo de mérito.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS DE CRÉDITO ORIUNDOS DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEL UTILIZADO COMO MORADIA.
IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. OMISSÃO QUANTO A
EXCEÇÃO LEGAL DO
o, II, DA
E A FUNDAMENTAÇÃO
ART. 3
LEI 8.009/90
QUALIFICADA DO
§ 1o, IV, V E VI, DO CPC. RETORNO DOS
ART. 489,
AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA SUPRIMENTO DA OMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que, em execução de
título extrajudicial, reconheceu a impenhorabilidade dos direitos de crédito
relativos a imóvel adquirido por alienação fiduciária por se tratar de bem de
família, apesar de suscitada, nos embargos de declaração, a incidência da
exceção legal do
o, II, da
art. 3
Lei 8.009/90.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há violação dos arts. 1.022, II, parágrafo
único, II, e 489, § 1o, IV, V e VI, do CPC.
3. Configurada a omissão, uma vez que a decisão não enfrentou o argumento
deduzido e apto, em tese, a infirmar a conclusão adotada, notadamente a
exceção do
o, II, da
suscitada para permitir a penhora do
art. 3
Lei 8.009/90,
bem ou de direitos a ele afetos quando a dívida decorre da aquisição,
construção ou reforma do próprio imóvel, o que impõe a fundamentação
qualificada exigida pelo
§ 1o, IV, V e VI, do CPC.
art. 489,
4. Recurso especial conhecido e provido, com determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que sejam apreciadas, de modo
fundamentado, as questões suscitadas nos embargos de declaração.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.185.777/CE,
julgado em
DJEN de
grifamos)
10/11/2025,
13/11/2025,

Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

A invocação de precedente sobre testemunhos indiretos e a natureza inquisitorial
de elementos extrajudiciais não é objeto da decisão agravada, que se circunscreveu à
negativa de prestação jurisdicional. A monocrática não determinou o acolhimento de prova
específica nem revalorização de elementos, mas apenas a apreciação explícita dos pontos
articulados, assentando: O que se observa são que as omissões apontadas são relevantes e
poderiam, em tese, alterar o resultado do julgamento, sendo necessário que o Tribunal de
origem as aprecie de forma fundamentada (fl. 2094).
Assim, eventual discussão sobre o valor de prova inquisitorial ou sobre hearsay
deve ser submetida e decidida pela Corte estadual quando do novo julgamento dos
embargos, não competindo, neste momento, juízo de mérito, mas o saneamento da omissão.
Em conformidade cito o precedente:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AMBIGUIDADE NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Raquel Maria Zolnier contra acórdão
da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que acolheu embargos de
declaração com efeitos infringentes, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para apreciação de matérias constantes na apelação
defensiva.
2. A embargante alega omissão no acórdão embargado, afirmando que a única
matéria não apreciada no julgamento do recurso de apelação foi a reforma da
dosimetria, enquanto as demais teses foram debatidas e afastadas pelo
Tribunal de Justiça do Paraná.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão
embargado ao não esclarecer quais temas da apelação defensiva deveriam ser
apreciados pelo Tribunal de Justiça após a cassação da absolvição de José
Carlos Sousa do Nascimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apresentou ambiguidade ao não especificar que cabe
ao Tribunal de Justiça verificar quais os temas, inicialmente prejudicados pela
absolvição cassada, devem ser apreciados e quais são considerados preclusos.
5. O apelo da assistente da acusação, embargante, também deve ser analisado,
pois foi considerado prejudicado na ocasião da absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação dos
temas dos apelos de José Carlos Sousa do Nascimento e Raquel Maria Zolnier
que ficaram pendentes de análise.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan
REsp n. 2.127.663/PR,
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/12/2024,
23/12/2024.

Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

Por fim, quanto à alegação de intempestividade dos embargos de declaração
opostos pelo Ministério Público na origem, a matéria não foi objeto do agravo em recurso
especial provido nem da decisão monocrática agravada e surge apenas nesta fase recursal.
Não há, nos autos, deliberação anterior a respeito da tempestividade dos aclaratórios,
tampouco indicação de que a questão tenha sido submetida e decidida na instância
ordinária ou apreciada no juízo de admissibilidade do recurso especial (fls. 2014-2015). A
inserção do tema, portanto, caracteriza inovação recursal no agravo interno e não pode ser
conhecida nesta sede.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E
DIVERSIDADE DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FATOS ATUAIS. INOVAÇÃO
RECURSAL. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 312
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade com base na garantia da ordem pública, considerando a
gravidade da conduta delituosa.
3. No que tange à alegação de que o Tribunal de origem teria acrescido
fundamentação à decisão que decretou a prisão, especialmente quanto ao risco
de reiteração delitiva em razão da existência de antecedentes criminais, tal
argumento não merece acolhida. Isso porque o magistrado de primeiro grau
apresentou fundamentação suficiente, por si só, para a decretação da custódia
cautelar, amparada na gravidade da conduta, evidenciada pela diversidade das
substâncias entorpecentes apreendidas.
4. Em relação à alegação de ausência de contemporaneidade, pois não teriam
sido indicados fatos atuais e concretos que demonstrassem o risco real de
reiteração, trata-se de indevida inovação recursal em agravo regimental, o
que impede o conhecimento da matéria.
Precedentes.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC n. 217.915/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
grifamos)
22/10/2025,
27/10/2025,

Dessa forma, ausente argumento apto a infirmar os fundamentos da decisão
impugnada, que se coaduna com a orientação desta Corte no tocante à necessidade de sanar
omissão relevante articulada em embargos de declaração, impõe-se a manutenção do
decisum que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento
dos aclaratórios, com enfrentamento explícito dos pontos indicados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

Documento eletrônico VDA53817004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 04/02/2026 17:52:35
Código de Controle do Documento: 8fce7e48-d843-449e-8498-05e8aa31547d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.670.442 / GO
Número Registro: 2024/0219864-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
530300648 53030064820208090091
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: L DE S A
ADVOGADO : WILLIANS DOS SANTOS SILVA - GO040292
AGRAVADO
: R C P
ADVOGADO : CLAUDIO CANDIDO DA ROCHA - GO057405
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L DE S A
ADVOGADO : WILLIANS DOS SANTOS SILVA - GO040292
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: R C P
ADVOGADO : CLAUDIO CANDIDO DA ROCHA - GO057405
Documento eletrônico VDA54083504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 97d2222b-d343-43f1-ae42-28fa303c8e26

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:25
Código de Controle do Documento: 97d2222b-d343-43f1-ae42-28fa303c8e26